Tribunal: TJES
Processo: 5000505-92.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000505-92.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MACENA DE OLIVEIRA RG Nº 1916508/ES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
NÃO INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE INOMINADA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE
DO
EMPREGO DE
ARMA BRANCA. DISPENSA PROVA PERICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, por três vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 39 dias-multa.

2.
A defesa requer: (i) redimensionamento da pena pela confissão espontânea no patamar de 1/6; (ii) reconhecimento da atenuante inominada pela vulnerabilidade social; (iii) afastamento da majorante do emprego de arma branca; e (iv) fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir o patamar de redução da pena pela confissão espontânea; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante inominada com fundamento na teoria da coculpabilidade; (iii) verificar a necessidade de apreensão e perícia da arma branca para incidência da majorante do art. 157, §2º, VII, do Código Penal; e (iv) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A confissão espontânea deve implicar redução da pena no patamar de 1/6, conforme orientação consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, impondo o redimensionamento da pena intermediária.

5. A atenuante inominada fundada na vulnerabilidade social não encontra respaldo na jurisprudência dominante, que afasta a aplicação automática da teoria da coculpabilidade.

6. A incidência da majorante do emprego de arma branca prescinde de apreensão e perícia do objeto, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova, como depoimentos firmes das vítimas.

7. Mantida a fração mínima de aumento (1/3) pela majorante e o acréscimo de 1/5 pelo concurso formal, re
sta a
pena definitiva de 7 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão.

8. Diante do redimensionamento da pena e das circunstâncias judiciais, fixa-se o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena e fixar o regime semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
5000505
-
92
.20
24.
8.08.00
24

APELANTE:
MARCELO MACENA DE OLIVEIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

MARCELO MACENA DE OLIVEIRA

e
m face da sentenç
a

prolatada pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

(
ID
17087573
),
que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal,
para condenar
o
r
ecorrente
(e a corré Indiara Ferreira da Silva)

pela prática do crime
descrito no art. 157, §2º, II
e V
II, por três vezes
,
na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
39
(
trinta e nove
) dias-multa.

E
m
suas
razões
recursais
(ID
17087596
)
,

o nobre representante da Defensoria Pública Estadual

a
lmeja:
I) a
re
a
d
equação da
pena
na segunda fase da dosimetria, a fim de considerar a confissão espontânea do réu no patamar de 1/6 (um sexto); II) o reconhecimento da atenuante inominada relativa à vulnerabilidade social do apelante, que é dependente químico e pratica os atos como forma de sustentar o vício;
III) o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma branca, por ausência de provas mínimas acerca da potencialidade lesiva, já que não há laudo pericial nesse sentido; IV) a
altera
ção d
o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(ID
17087618
).

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando

pelo
desprovimento do
recurso
(ID
1
7791572
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 21/
12/
2023, em via pública, dentro do transporte coletivo (linha 531), nas proximidades da Av. Jerônimo Monteiro, n
º
331,
no

bairro
Centro,
no Município
de Vitória/ES, em frente ao E
d
. Moises, os denunciados, consciente e voluntariamente, agindo em concurso, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), os aparelhos celulares de três passageiras.

Consta
que
I
ndiara e Marcelo entraram no transporte coletivo no ponto de ônibus próximo ao batalhão da PM.

Na sequência, pularam a catraca e caminharam até o fundo do veículo, procuraram assentos perto das vítimas (banco da frente) e quando o ônibus estava próximo ao Palácio Anchieta, Marcelo anunciou o roubo, intimidou e ameaçou as vítimas com uma faca, afirmando que
as
matar
ia.

Ao tempo em que
eram proferidas as graves ameaças, Indiara subtraiu para si o aparelho modelo IPHONE 6 da vítima Luiza e outras coisas móveis de pessoas próximas,
ao passo que
Marcelo subtraiu para si o aparelho MOTO G53 da vítima Marcela
e
o
aparelho SAMSUNG GALAXY J4 da vítima Júlia.

Depreende-se que o
motorista do transporte coletivo ao visualizar uma viatura da Guarda Municipal, parou o veículo e abriu as portas de desembarque,
ocasião
em que
os agentes
entenderam que
algo estava acontecendo no ônibus.

Ato contínuo, os
policiais

avistaram
os denunciados
tentando
empreende
r
fuga do local,
mas
lograram êxito em

captur
á-los
com os bens subtraídos,
sendo certo que
as vítimas
os
reconheceram como sendo os autores do roubo.

Pois bem.

Como visto,
não há insurgência quanto à autoria e materialidade do crime.
As
sim
,
p
asso a analisar a dosimetria da pena
aplicada ao réu
, único ponto de irresignação recursal.

Inicialmente, a defesa busca
a
re
a
d
equação da
sanção

na segunda fase da dosimetria, a fim de considerar a confissão espontânea do réu no patamar de 1/6 (um sexto).
Razão lhe assiste.

Na espécie, a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

E n
a segunda etapa do cálculo dosimétrico, o magistrado reduziu a pena em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em razão da
confissão espontânea
, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, por não haver outras circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas.

Nesse ponto,
afere-se que
a reprimenda foi reduzida em patamar inferior ao sugerido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, reduzo a pena intermediária para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Em prosseguimento,
com menos sorte a
defesa
quando
pugna pelo
reconhecimento da
circunstância
atenuante inominada

em razão da
vulnerabilidade social do apelante,
uma vez que
“a
sociedade, não raras vezes, é desorganizada, discriminatória, marginalizadora, criando condições sociais que reduzem o

âmbito de determinação e liberdade do agente, contribuindo para o delito. Essa postura social deve ser em parte compensada, atenuando-se a pena do agente.”
(Teoria da coculpabilidade).

Isso porque a jurisprudência do STJ
“não corrobora a conclusão de reprovabilidade mínima da conduta dos imputados a partir da afirmação de coculpabilidade do Estado e da sociedade. Na esteira do decidido pelo Tribunal de origem, ‘a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida’.”
(AgRg no REsp n. 1.770.619/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 18/6/2019) (AgRg no HC n. 792.324/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)

Assim
,
mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria,
a combativa defesa requer
o
afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma branca
, por ausência de provas mínimas acerca da potencialidade lesiva, já que não há laudo pericial nesse sentido. Também
s
em razão.

Como se sabe, o uso de arma branca no crime de roubo configura causa de aumento de pena (um terço até metade), conforme dicção do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, sendo desnecessária a perícia da arma se o emprego for comprovado por outros meios, como os firmes depoimentos das vítimas e das testemunhas, exatamente como se deu no caso concreto.

Nesse mesmo sentido, a
“apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas.”
(AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025)

Nessa
perspectiva
,
conservo
a fração
mínima
utilizada pelo
magistrado
(1/3), para aumentar a
reprimenda corpórea
para
06 (seis) anos e 06 (seis) dias de reclusão
, por não haver
outras causas de diminuição e/
ou
de aumento de pena
a serem consideradas.

Na sequência, mantenho o incremento
de
1/5 (um quinto), em atenção ao disposto no art. 70 do Código Penal

(
concurso formal de crimes
)
,
restando a sanção definitiva de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,
a ser cumprida em
regime semiaberto
.

No que tange

à
pena de
multa
,
preserv
o-a tal arbitrada pelo j
uízo singular.

Ante todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.